Tribunal: TJDFT
Processo: 0750770-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Número do processo: 0750770-13.2025.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos n. 0703660-09.2025.8.07.0003, cuja denúncia imputa a Edson Rodrigues da Silva a prática de eventual crime de receptação. Extrai-se do processado que o feito foi distribuído originalmente ao Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF que, por entender não ser o delito de menor potencial ofensivo, declinou da competência a uma das Varas Criminais de Ceilândia-DF, sendo designado como Juiz Natural o da 4a Vara Criminal daquela circunscrição. Este, ao receber os autos, declinou de sua competência em favor do Juiz das Garantias, oportunidade em que determinou que os autos devessem “passar por nova redistribuição, tanto para o Juiz das Garantias como para o Juízo natural, tendo em vista a previsão constante no artigo 4o da aludida Resolução (Resolução n. 4/2024)”. Redistribuído o processo ao Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, designado como Juiz Natural, este suscitou o conflito negativo, defendendo não haver justificativa para a redistribuição do feito a outro Juízo Natural, mesmo diante da ausência de distribuição concomitante ao Juízo das Garantias. Pela decisão de id 78773612, designei o Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente. No id 79023888, o Juízo Suscitado prestou informações. No Parecer de id 79108704, a d. Procuradoria de Justiça oficiou no sentido de determinar-se a competência do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia-DF (Suscitado). É o relato do essencial. DECIDO. Ao prestar informações, o d. Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, suscitado, informou que: (...) Nos termos da Resolução no 4/2024/TJDFT, os inquéritos devem ser distribuídos, concomitantemente, a um juiz natural e um juiz das garantias. Quando foi proferida decisão, por este juízo, declinando a competência para que fossem atribuídos um juiz natural e um juiz das garantias ao processo, não havia ainda decisão da colenda Câmara Criminal sobre o tema. A decisão de declínio deste juízo para a atribuição de juiz natural e juiz das garantias foi proferida no dia 25/02/2025. A decisão que resolveu o conflito de competência e determinou que os processos que já houvesse juízo natural, deveria somente ser designado um juiz das garantias foi proferida no dia 02/07/2025, ou seja, em data posterior ao declínio. Como se observa, diante de julgamento posterior da Câmara Criminal que, em situação semelhante, definiu que “fixada a competência material e territorial do juízo natural, ainda que não haja, no mesmo momento, distribuição simultânea ao juiz das garantias, não se faz nova distribuição do inquérito a outro juízo de igual competência”, o Juízo suscitado (4a Vara Criminal de Ceilândia) reconhece a sua competência, sendo imperioso constatar a prejudicialidade do conflito, haja vista a superveniente perda de objeto. Com essas breves considerações, com fulcro no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o conflito de jurisdição. Comunique-se o d. Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator